Tribunal: TJDFT
Processo: 0000452-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FACILITAR E RECRUTAR ADOLESCENTE A PARTICIPAR DE CENA PORNOGRÁFICA. ECA. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. PROVAS DE QUE O RÉU TINHA CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO INIDÔNEA. PENA FINAL REDUZIDA. REGIME INICIAL ALTERADO. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima possuem relevante valor probatório, mormente, se coerentes com as demais provas dos autos, como verificado no caso.
2. A partir dos elementos colhidos aos autos, sobretudo, a partir da prova oral coligida, especificamente, pelas declarações da vítima adolescente, comprovou-se que o réu sabia/tinha consciência a respeito da idade dela, seja pelas informações que lhe foram passadas por ela, seja pelas características físicas do corpo e do rosto da adolescente, já que ele recebeu (assim como enviou) nudes dela, assim como fez videochamada com ela.
2.1 Absolvição por erro de tipo incabível.
3. Afasta-se a incidência da agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada pelo sentenciante se revelou inidônea para este fim.
4. Fixa-se cada dia-multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, se houve omissão da sentença nessa parte.
5. Fixada pena não superior a 4 (quatro) anos ao réu primário e reconhecida apenas uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.